Tribunal: TJDFT
Processo: 0730967-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA SISBAJUD. FUNCIONALIDADE “TEIMOSINHA”. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros no sistema SisbaJud, na modalidade “teimosinha”, sob o fundamento de ausência de comprovação de alteração da situação econômica do devedor, em cumprimento de sentença.
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de renovação da pesquisa de ativos financeiros no sistema SisbaJud, por meio da funcionalidade de repetição automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), sem necessidade de comprovação prévia de alteração patrimonial do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 4o do CPC e o art. 5o, inc. LXXVIII, da CF/1988 asseguram às partes a razoável duração do processo e a efetividade da atividade satisfativa, sendo legítima a utilização de sistemas eletrônicos para localização de ativos financeiros.
4. A renovação da pesquisa, especialmente após o transcurso de mais de 1 (um) ano desde a última diligência infrutífera, é compatível com o princípio da razoabilidade e não exige demonstração de alteração na condição financeira do devedor, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXVIII. CPC, art. 4o; art. 797; art. 835, I; art. 854, caput
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0751706-72.2024.8.07.0000, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 30.04.2025. TJDFT, AGI 0751674-67.2024.8.07.0000, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 25.04.2025.